Tribunal: TJSP
Processo: 1015236-74.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Despejo por Denúncia Vazia
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. despejo fundada por denúncia vazia com pedido de liminar inaudita altera pars. AFASTAMENTO ÔNUS SUCUMBÊNCIAL DA RÉ. PROCEDENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO oPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA. Sentença REFORMADA. Recurso provido.